Tribunal: TJDFT
Processo: 0704148-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704148-57.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: HELBERTE DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de HELBERTE DOS SANTOS SILVA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (ID 148616264, origem). O despacho de ID 44226685, apresenta erro material no trecho que está escrito ‘’intime-se o apelante", enquanto que o correto é ‘’intime-se o apelado’’. Dessa forma, que o restante transcrito no despacho seja cumprido. Preparo da apelação recolhido (ID 44146041). Intime-se o apelado para, querendo, apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias úteis, nos termos do art. 1010, §1 e 2 o/CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023 17:01:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador